Tribunal: TJDFT
Processo: 0723768-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DE CLÍNICA CREDENCIADA. COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR E À ANS. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DOS PERCENTUAIS APLICADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES.

1. De acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (a)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária daqueles que de algum modo participam da cadeia de produção e fornecimento do serviço, razão pela qual a administradora também constitui parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória relativa ao plano de saúde, visto que atua conjuntamente à operadora como fornecedoras do seguro contratado pelo consumidor.

3. Consoante se extrai do artigo 17, § 1o, da Lei 9.656/98, é facultada a substituição de clínica credenciada por parte da operadora do plano de saúde, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência.

4. Em que pese a constatação de possível irregularidade no serviço prestado pelas apeladas, tal inadimplemento contratual não enseja o acolhimento das pretensões cominatória e indenizatória aventadas pela parte autora na petição inicial.

4.1. No caso dos autos, os serviços ofertados pelas apeladas possuem grande amplitude, não se restringindo às consultas dermatológicas e oftalmológicas, de modo que a falha em um ou outro atendimento não conduz de forma automática à negativa completa de prestação de serviço, razão pela qual a devolução dos valores pagos a título de mensalidade implicaria em enriquecimento sem causa da parte autora.

5. O dano moral, para ser reconhecido, deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias devem ser considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação.

5.1. Considerando que nenhum dos procedimentos médicos reclamados pelo consumidor (consultas oftalmológica e dermatológica) possui caráter urgente, a par do fato de que a operadora ré lhe oferecera alternativas para a realização das consultas pretendidas, o inadimplemento contratual das apeladas não ultrapassa a esfera de mero dissabor da vida em sociedade, sendo insuficiente para ensejar dano moral indenizável.

6. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.